Tribunal: TJDFT
Processo: 0740515-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0740515-64.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP AGRAVADO: EDUARDO TEODORO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Conforme o art. 346 do Código de Processo Civil, “Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial.” Tendo sido citado (Id. 74066599 dos autos de origem) sem apresentar defesa ou constituir advogado, é desnecessária a intimação pessoal do Agravado na instância recursal. Assim, intime-se o Agravado, por meio de publicação eletrônica, para que apresente contrarrazões ao Agravo Interno. Após o transcurso do prazo, retornem os autos para o julgamento do recurso. Brasília, 6 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora